Tribunal: TJMT
Processo: 1040747-92.2025.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040747-92.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SONIA DA COSTA CAMPOS - CPF: 468.552.701-15 (APELADO), JUCIEL FERREIRA MIRANDA - CPF: 655.624.371-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. EXISTÊNCIA DE DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO SOBRE A MESMA RELAÇÃO JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO DA COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável, com conversão em empréstimo consignado comum e restituição simples dos valores indevidamente descontados.

O juízo de origem afastou a preliminar de coisa julgada, por entender que os documentos trazidos aos autos não permitiam concluir pela identidade entre as demandas.

O apelante sustenta a existência de ação anterior, ajuizada perante o 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá (processo no 1019664-43.2025.8.11.0001), com julgamento de improcedência e trânsito em julgado em 06.06.2025, envolvendo a mesma relação contratual, partes, causa de pedir e pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a demanda veicula pretensão já apreciada em ação anterior com decisão transitada em julgado, a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, V, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A coisa julgada consiste na qualidade que torna imutáveis e indiscutíveis os efeitos da decisão judicial de mérito não mais sujeita a recurso (CPC, art. 502).

Os documentos trazidos aos autos em grau recursal comprovam a existência de ação anterior entre as mesmas partes, com identidade de causa de pedir e pedidos, todos relacionados ao mesmo contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável.

A autora já havia ajuizado demanda contra o mesmo banco, com pedidos de nulidade do contrato, restituição de valores e indenização por dano moral, que foram julgados improcedentes com trânsito em julgado.

Os elementos dos autos demonstram que se trata de nova tentativa de rediscussão da mesma relação jurídica anteriormente apreciada, configurando a chamada “reprodução da demanda”.

A alegação de que os documentos foram juntados somente na fase recursal não impede o reconhecimento da coisa julgada, por se tratar de matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição (arts. 337, VII, e § 5o, e 485, § 3o, do CPC).

Tendo sido comprovada a tríplice identidade entre as ações, impõe-se o acolhimento da preliminar, com extinção do processo sem resolução de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para extinguir o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC.

Tese de julgamento:
“1. Caracteriza coisa julgada material a nova ação que reproduz partes, causa de pedir e pedidos já apreciados em demanda anterior com trânsito em julgado. 2. A juntada de documentos em grau recursal que comprovam fato impeditivo da pretensão não configura inovação recursal.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por Banco Pan S.A. contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação declaratória de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável e inexistência de débito c/c restituição de valores em dobro e indenização por dano moral, proposta por Sônia da Costa Campos,
julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais,
afastando

as preliminares de inépcia da petição inicial, decadência e coisa julgada, bem como
reconhecendo
a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a maio de 2020 e a ilegitimidade passiva do Banco Pan quanto aos descontos anteriores a julho de 2013. No mérito,
requalificou
a contratação como mútuo bancário consignado, com aplicação das taxas médias de mercado,
condenando
o réu à restituição simples dos valores indevidamente descontados, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção pelo INPC e juros de 1% ao mês, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a presente demanda encontra óbice na coisa julgada material, porquanto a mesma relação contratual já teria sido apreciada na ação no 1019664-43.2025.8.11.0001, na qual os pedidos foram julgados improcedentes, com condenação da autora por litigância de má-fé. Aduz, ainda, a decadência do direito de anular o negócio jurídico, ao argumento de que o contrato foi celebrado em 2008, tendo o prazo decadencial se exaurido muito antes do ajuizamento da presente ação, ocorrido apenas em 2025.

Alega, outrossim, ilegitimidade passiva quanto ao período anterior à arrematação da carteira, porquanto o vínculo originário se deu com o Banco Cruzeiro do Sul, submetido à liquidação extrajudicial, afirmando que o apelante apenas adquiriu parte da carteira de cartões consignados, sem suceder nas obrigações pretéritas.

No mérito, defende a plena validade do contrato de cartão de crédito consignado, asseverando que foi firmado com cláusulas claras, em linguagem acessível e em conformidade com a legislação consumerista, sem qualquer vício de consentimento, tendo a autora recebido e utilizado o crédito disponibilizado. Invoca a boa-fé objetiva, o
venire contra factum proprium
e o dever de mitigar o próprio prejuízo, ao argumento de que a longa duração dos descontos em folha, sem impugnação, teria gerado legítima confiança na regularidade da avença.

Sustenta, também, a regularidade da modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável, respaldada na legislação específica, inexistindo prática abusiva. Afirma que não houve cobrança indevida e, de todo modo, afasta a possibilidade de repetição em dobro por ausência de má-fé do fornecedor.

Rechaça, por fim, a configuração de dano moral, por entender tratar-se de mero inadimplemento contratual, sem lesão a direito de personalidade, requerendo, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para a total reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos e inversão dos ônus sucumbenciais, pugnando, subsidiariamente, pela redução dos honorários advocatícios ao patamar mínimo legal.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 330251954).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Sônia da Costa Campos propôs
ação declaratória de nulidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável e inexistência de débito c/c restituição de valores em dobro e indenização por dano moral, em desfavor do Banco Pan S.A., sustenta que, em 15.05.2019,
dirigiu-se ao banco em busca de empréstimo consignado comum, tendo sido liberado, por meio de TED, valor apontado nos documentos acostados, e que os descontos em folha passaram a ocorrer de forma contínua, à razão de 5% de sua margem consignável, sem termo final definido e sem que recebesse faturas mensais ou esclarecimentos suficientes sobre o funcionamento da operação.

Afirma que jamais utilizou o cartão para compras, impugnando a modalidade de RMC por configurar endividamento potencialmente perpétuo, com juros mais elevados do que os praticados em empréstimos consignados simples, bem como por violar o dever de informação, a boa-fé objetiva e a transparência, ao induzi-la em erro quanto à verdadeira natureza do negócio jurídico. Ao final, requer a concessão da justiça gratuita, a concessão de tutela de urgência para suspensão dos descontos em folha, a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, com sua conversão em empréstimo consignado comum, com incidência das taxas médias de mercado para operações da mesma natureza, a declaração de inexistência de débito remanescente, a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente e a condenação do réu ao pagamento de indenização por dano moral.

Citado, o BANCO PAN S.A. apresentou contestação na qual suscita preliminares de falta de interesse de agir, impugnação à justiça gratuita, conexão, prescrição e decadência. No mérito, afirma que o contrato de cartão de crédito consignado foi regularmente celebrado, com cláusulas claras e distinção em relação ao empréstimo consignado, ressaltando que os valores foram efetivamente creditados na conta da autora e que há prova de recebimento e utilização do cartão, inclusive para compras, inexistindo vício de consentimento ou falha no dever de informação. Sustenta a regularidade das cobranças, a inexistência de defeito na prestação do serviço, a impossibilidade de declaração de inexistência de débito e de repetição do indébito, sob pena de enriquecimento ilícito da autora, bem como a inaplicabilidade de dano moral. Ao final, requer o acolhimento das preliminares, a improcedência da ação, com condenação da autora por litigância de má-fé, e, subsidiariamente, a compensação/devolução dos valores recebidos em caso de eventual procedência.

A autora apresentou impugnação à contestação (corrigida), na qual refuta todas as preliminares suscitadas pelo réu, em especial a prescrição e a decadência, sustentando tratar-se de obrigação de trato sucessivo, com renovação do prazo a cada desconto em folha. Aduz que as faturas do Banco Cruzeiro do Sul não devem ser consideradas, por não integrar tal instituição o polo passivo, e atribui má-fé ao réu pela juntada desses documentos. Assevera que jamais recebeu o cartão, que não realizou compras, mas apenas saque, e que a dívida se alonga indefinidamente, gerando onerosidade excessiva e violação à boa-fé. Invocando doutrina sobre obrigações de trato sucessivo, insiste na nulidade da contratação na modalidade RMC e reitera os pedidos de conversão do ajuste em empréstimo consignado, repetição do indébito e condenação em dano moral.

Após a instrução processual, o douto magistrado
a quo
julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais,
afastando

as preliminares de inépcia da petição inicial, decadência e coisa julgada, bem como
reconhecendo
a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a maio de 2020 e a ilegitimidade passiva do Banco Pan quanto aos descontos anteriores a julho de 2013. No mérito,
requalificou
a contratação como mútuo bancário consignado, com aplicação das taxas médias de mercado,
condenando
o réu à restituição simples dos valores indevidamente descontados, a serem apurados em liquidação de sentença, com correção pelo INPC e juros de 1% ao mês, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação, mantendo esse entendimento na decisão integrativa.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese, que a presente demanda encontra óbice na coisa julgada material, porquanto a mesma relação contratual já teria sido apreciada na ação no 1019664-43.2025.8.11.0001, na qual os pedidos foram julgados improcedentes, com condenação da autora por litigância de má-fé. Aduz, ainda, a decadência do direito de anular o negócio jurídico, ao argumento de que o contrato foi celebrado em 2008, tendo o prazo decadencial se exaurido muito antes do ajuizamento da presente ação, ocorrido apenas em 2025.

Alega, outrossim, ilegitimidade passiva quanto ao período anterior à arrematação da carteira, porquanto o vínculo originário se deu com o Banco Cruzeiro do Sul, submetido à liquidação extrajudicial, afirmando que o apelante apenas adquiriu parte da carteira de cartões consignados, sem suceder nas obrigações pretéritas.

No mérito, defende a plena validade do contrato de cartão de crédito consignado, asseverando que foi firmado com cláusulas claras, em linguagem acessível e em conformidade com a legislação consumerista, sem qualquer vício de consentimento, tendo a autora recebido e utilizado o crédito disponibilizado. Invoca a boa-fé objetiva, o
venire contra factum proprium
e o dever de mitigar o próprio prejuízo, ao argumento de que a longa duração dos descontos em folha, sem impugnação, teria gerado legítima confiança na regularidade da avença.

Sustenta, também, a regularidade da modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável, respaldada na legislação específica, inexistindo prática abusiva. Afirma que não houve cobrança indevida e, de todo modo, afasta a possibilidade de repetição em dobro por ausência de má-fé do fornecedor.

Rechaça, por fim, a configuração de dano moral, por entender tratar-se de mero inadimplemento contratual, sem lesão a direito de personalidade, requerendo, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para a total reforma da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos e inversão dos ônus sucumbenciais, pugnando, subsidiariamente, pela redução dos honorários advocatícios ao patamar mínimo legal.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a controvérsia posta não oferece maior complexidade.

Passo ao exame da preliminar de coisa julgada suscitada pelo apelante.

É cediço que a coisa julgada consiste na qualidade que torna imutáveis e indiscutíveis os efeitos da decisão judicial, uma vez esgotadas as vias impugnativas. A propósito, dispõe o art. 502 do CPC:
“Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”
.

Conforme se verifica dos autos, a autora Sônia da Costa Campos ajuizou anteriormente a ação no 1019664-43.2025.8.11.0001, perante o 2o Juizado Especial Cível de Cuiabá, em face do Banco Pan S.A., na qual formulou pedidos de nulidade da contratação, restituição de valores e indenização por dano moral, todos relacionados ao mesmo contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) ora discutido.

Naquela demanda, sobreveio sentença de mérito, com trânsito em julgado em 06.06.2025,
verbis
:

Assim, ao contrário do entendimento adotado pelo juízo de origem, que rejeitou a preliminar por ausência de comprovação adequada, os documentos juntados em grau recursal demonstram a presença da tríplice identidade exigida para configuração da coisa julgada: mesmas partes, mesma relação jurídica e pedidos e causa de pedir substancialmente idênticos.

Ademais, os holerites juntados aos autos demonstram a existência de um único contrato de cartão de crédito consignado com o Banco PAN S.A., afastando qualquer dúvida acerca da identidade do negócio jurídico já apreciado na ação anterior.

Não se trata, portanto, de pretensão nova, mas de reiteração de demanda já apreciada com trânsito em julgado, o que impede a rediscussão da matéria, sob pena de violação à segurança jurídica e à estabilidade das decisões judiciais.

A coisa julgada é matéria de ordem pública e pode ser reconhecida em qualquer grau de jurisdição (arts. 337, VII e § 5o, e 485, V e § 3o, do CPC). A juntada de novos documentos na apelação, apenas para comprovar fato impeditivo (existência de decisão anterior transitada em julgado), não configura inovação recursal, pois não altera o pedido nem a causa de pedir.

Diante da comprovada identidade subjetiva e objetiva entre esta ação e a anteriormente julgada, impõe-se o acolhimento da preliminar, com a extinção do processo sem resolução do mérito, restando prejudicada a análise das demais questões, inclusive quanto à requalificação do contrato, repetição de valores e dano moral.

Ante o exposto, ACOLHO a preliminar de coisa julgada material para EXTINGUIR o processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, V, do CPC, restando prejudicado o exame do mérito recursal. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

Assim, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO.

Cuiabá, 21 de janeiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026